Tribunal: TJMT
Processo: 1011173-85.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011173-85.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 038.630.941-82 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 038.630.941-82 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO E 2o APELO ANELISE PREJUDICADA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – ARGUMENTOS RELEVANTES - AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA –
2o APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
–
1o APELO – ANÁLISE PREJUDICADA.

Se o laudo pericial não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, não pode o julgador concluir pelo acerto da quantificação da indenização paga na esfera administrativa, sem antes analisar o pedido de complementação da perícia médica formulado pelo interessado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e RAFAEL LOPES DOS SANTOS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n.o 1011173-85.2018.8.11.0003, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 337,50, corrigida monetariamente, desde a data do sinistro enfocado, e acrescida de juros de mora, fixados em 1% ao mês, a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 406, do Código Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em que R$1.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.”
- Id. n.o 147964204

Em suas razões, de Id. n.o 147964214, a 1a apelante, Porto Seguro Companhia de Seguros e Cia, pontua a ausência de prova em relação à debilidade permanente do autor e a necessidade de readequação dos honorários. Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda ante a ausência de sequela permanente.

Em suas razões, de Id. n.o 147964217, o 2o recorrente, Rafael Lopes dos Santos, se insurge, alegando, em suma, que a perícia médica elaborada é inconclusiva e contraditória, não sendo apta à solução da controvérsia. Afirma que o seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que foi proferida a sentença sem a devida análise da impugnação e pedido de complementação do laudo pericial.

Consigna, ao contrário do que diz o douto perito, que existe classificação para as sequelas decorrentes do acidente de trânsito, as quais deveriam ser enquadradas como sequelas em membro inferior, constante na Tabela anexa à Lei 11.945/09.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja desconsiderado o laudo pericial elaborado por perito judicial, tendo em vista as controvérsias nas respostas, o equívoco e erro quanto a consideração da real extensão e correta classificação das lesões e sequelas suportadas pelo apelante. Sucessivamente, que seja reconhecido o cometimento de invalidez parcial e permanente apontado.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.o 147964219 e 147964221, por meio das quais cada parte pede o desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que o cerceamento de defesa arguido pelo autor, ora 2o apelante, merece amparo.

Explico.

O laudo pericial de Id. n.o 147964199 realmente não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, razão pela qual o Julgador
a quo
não poderia concluir pelo acerto da quantificação da indenização a ser paga.

Veja que o perito judicial de forma contraditória, indica que houve sequela residual
que não incapacita o autor
, no entanto, considera a disfunção de acordo com Tabela da Susep na ordem de 10%.

Em suma, sem a indicação de invalidez não haveria como enquadrar a lesão sofrida pelo autor em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa à Lei no 6.194/1974.

Com efeito, o laudo pericial mostra-se contraditório e inconclusivo. Para melhor elucidação colaciono trecho pertinente das respostas do
expert
:

Portanto, entendo que restou evidenciado o cerceamento de defesa e a violação dos princípios da ampla defesa e contraditório, pois o magistrado deixou de analisar a impugnação e o pedido formulado pela parte autora no Id. n.o 147964202, mesmo diante da relevância dos argumentos impugnados no laudo pericial, quanto à suposta contradição em relação ao membro lesionado, somada a ausência da quantificação do grau da lesão.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – ARGUMENTOS RELEVANTES - AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA. Constitui cerceamento de defesa e viola os princípios da ampla defesa e contraditório, quando o Laudo Pericial é contestado e, sendo relevantes os argumentos impugnados, o magistrado não determina a realização de Laudo Pericial Complementar.
(TJ-MT - AC: 10307425520188110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2020)

Considerando os contornos do julgado resta obstada a análise do recurso interposto pela seguradora.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do 2a apelo, interposto por Rafael Lopes dos Santos, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa arguida, com a consequente cassação da sentença e o retorno dos autos à comarca de origem, para que haja a complementação do laudo pericial.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise do 1o apelo, interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023